Tribunal: CARF
Processo: 10980.921317/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.921317/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.295 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PARAISO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.921317/2012-91
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.921317/2012-91

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 101-
025.214, proferido pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A DRF de Curitiba- PR emitiu o Despacho Decisório no. 040948314 no dia 05 de
dezembro de 2012, cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 2/5):
“(...)
A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data de
transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a 134.206,08.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP
(...)
UTILIZAÇÃO
DOS
PAGAMENTOS
ENCONTRADOS
PARA
O
DARF
DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/12/2012.
PRINCIPAL- R$ 88.787,29 MULTA- R$ 17.517,44 JUROS- R$ 59.808,65”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que após apresentar a DCTF Retificadora com a inclusão
de valores complementares referente aos meses 10/2005, código 2089 (IRPJ) no valor de R$
50.828,84, 01/2006 e 01/2008 código 2372 no montante de R$ 37.958,45, utilizou-se de um
pagamento efetuado em 26/11/2009 no valor de R$ 134.206,08 (código 2917) para solicitar a
compensação e quitação de dos débitos mencionados.
Asseverou que o referido DARF era para quitação de um dívida relativa ao
processo no. 10980.014356/2006-91 e que a dívida foi posteriormente julgada e que a mesma
desistiu do recurso, valendo-se dos valores no pedido de parcelamento da Lei no. 11.941/09 e em
seguida realizou o pagamento do processo praticamente à vista.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.921317/2012-91

Sustentou que posteriormente a dívida total da empresa foi consolidada e pagas as
parcelas restantes, não restando saldo remanescente.
Colacionou os DARFs pagos, o recibo de parcelamento e a consolidação da
dívida.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 101-025.214- DRJ/01

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 83/85).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fl. 92/103):
“AO MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
RUA MARECHAL DEODORO, 555.
CURITIBA- PR.

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS PARAISO LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, abaixo assinado pelo seu representante legal. Inscrita no CNPJ no
77.960.508/0001-66, vem mui respeitosamente a presença de V. Sas, fazer a contestação
referente ao DESPACHO DECISÓRIO DEFINITIVO do Processo sob n.
10980.921317/2012-91 da data de 21 de julho de 2023.
Conforme o Acórdão do Processo acima, estamos convictos que o valor não foi
aproveitado para os pagamentos dos débitos existentes em informações cadastrais da
matriz na data de 06/04/2011 e cópias em anexo as quais serviram com base para o
Parcelamento Especial da Lei 11.941/2009 (PAEX) que naquela época a empresa aderiu e
provavelmente quitou todos os débitos existente nesta listagem.
Sendo assim, após esse ACÓRDÃO não há mais nenhum crédito ou débitos a favor ou
contra essa empresa conforme a CONCLUSÃO deste processo e por esse motivo não foi
feito outras homologações de compensações conforme tinha sido o nosso pedido. Todos
os débitos informados no relatório do e-cac em 22/09/2023 no processo n.
10980.923.275/2012-22 anexo conforme a DCOMP 34029.52855.120411.1.3.04-0892 já
foram parceladas e quitadas, não havendo nenhum débito pendente de regularização.
Pede-se deferimento.
Curitiba, 22 de setembro de 2023.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS PARAISO LTDA
Representado por LUIZ THADEU CHIBIOR”.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.921317/2012-91

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP 34029.52855.120411.1.3.04-0892, utilizando-se de
crédito de pagamento indevido/ou a maior de tributo, código de receita 2917, mediante o DARF
recolhido no dia 26/novembro/2009 no valor de R$ 134.206,08 (e-fl. 16).
Por meio do Despacho Decisório, e-fls. 2/4, a referida compensação não foi
homologada sob a alegação de que “a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Diante da
insuficiência de crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada”.
Sustentou que posteriormente a dívida total da empresa foi consolidada e pagas as
parcelas restantes, não restando saldo remanescente.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação, a Recorrente alegou em
suas razões de defesa que “ após apresentar a DCTF Retificadora com a inclusão de valores
complementares referente aos meses 10/2005, código 2089 (IRPJ) no valor de R$ 50.828,84,
01/2006 e 01/2008 código 2372 no montante de R$ 37.958,45, utilizou-se de um pagamento
efetuado em 26/11/2009 no valor de R$ 134.206,08 (código 2917) para solicitar a compensação
e quitação de dos débitos mencionados”.
Esclareceu ainda, que “o referido DARF era para quitação de um dívida relativa
ao processo no. 10980.014356/2006-91 e que a dívida foi posteriormente julgada e que a mesma
desistiu do recurso, valendo-se dos valores no pedido de parcelamento da Lei no. 11.941/09 e em
seguida realizou o pagamento do processo praticamente à vista”.
Sustentou que “posteriormente a dívida total da empresa foi consolidada e pagas
as parcelas restantes, não restando saldo remanescente”.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.921317/2012-91

A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório, sob a fundamentação abaixo destacada (e-fl. 83/85):
“(...)
Conclusão
O valor de R$ 134.206,08, oferecido como crédito para ser utilizado na compensação de
débitos declarados, foi integralmente utilizado na quitação de outros débitos de interesse
da empresa. Portanto, não resta crédito disponível para compensação dos débitos
informados na DCOMP deste processo.
Observa-se que a própria interessada concorda com o trabalho fiscal de alocação dos
débitos declarados (créditos tributários) com os créditos do sujeito passivo (pagamento
efetuados), conforme se deduz da resposta à ciência do Relatório de Diligência- acima
transcrita.
Em face do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade apresentada, mantendo-se a decisão da autoridade administrativa de não
homologação da compensação declarada, diante da inexistência do crédito solicitado”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade destacando que “estamos convictos
que o valor não foi aproveitado para os pagamentos dos débitos existentes em informações
cadastrais da matriz na data de 06/04/2011 e cópias em anexo as quais serviram com base para o
Parcelamento Especial da Lei 11.941/2009 (PAEX) que naquela época a empresa aderiu e
provavelmente quitou todos os débitos existentes nesta listagem”.
Ressaltou que “após esse ACÓRDÃO não há mais nenhum crédito ou débitos a
favor ou contra essa empresa conforme a CONCLUSÃO deste processo e por esse motivo não
foi feito outras homologações de compensações conforme tinha sido o nosso pedido”.
Pontuou ainda, que “todos os débitos informados no relatório do e-cac em
22/09/2023
no
processo
n.
10980.923.275/2012-22
anexo
conforme
a
DCOMP
34029.52855.120411.1.3.04-0982 já foram parceladas e quitadas, não havendo nenhum débito
pendente de regularização”.
Pois bem.
Insta destacar, que o crédito alegado pela Recorrente relativo ao pagamento
indevido/ou a maior de tributo no valor de R$ 134.206,08 foi integralmente utilizado na quitação
de débitos da mesma.
Desta feita, não há crédito disponível para a compensação dos débitos
mencionados no PER/DCOMP 34029.52855.120411.1.3.04-0892.
Assim, não merece prosperar o pleito da Recorrente de extinção dos débitos
informados na DCOMP do presente processo administrativo. Neste sentido, voto no sentido de
manter integralmente o acórdão recorrido.

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.921317/2012-91

Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 112
DF CARF MF
Original